Tribunal: TJMT
Processo: 1024916-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024916-30.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (REQUERENTE), EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 872.834.501-06 (REQUERIDO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DALEFFE SALVADORI - CPF: 078.455.289-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DALEFFE SALVADORI - CPF: 046.924.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 15.693.352/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145 DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO ACOLHIMENTO. EXCEÇÃO REJEITADA. ARQUIVAMENTO.

I –

Caso em exame

Trata-se de exceção de suspeição oposta sob alegação de parcialidade do magistrado Excepto.

II –

Questão em discussão

Discute-se se os elementos trazidos pela Excipiente caracterizam hipótese legal de suspeição, apta a ensejar o afastamento do magistrado Excepto da condução do feito originário.

III –

Razões de decidir

O art. 145 do CPC elenca taxativamente as hipóteses de suspeição, que exigem prova objetiva e circunstâncias concretas, inexistentes no caso. A narrativa da excipiente se limita a manifestar inconformismo com decisões judiciais, matéria que deve ser arguida por via recursal, não configurando causa legítima de suspeição. O fato de o processo ter sido remetido ao juiz Excepto, decorreu de decisão declinatória de competência, ratificada por este Tribunal, afastando qualquer suspeita de manipulação processual.

IV –

Dispositivo e tese de julgamento

Exceção de suspeição rejeitada. Arquivamento do incidente.

Tese de julgamento
:

“
A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
exceção de suspeição
oposta por
Luiza Daleffe Salvadori
em face do MM. Juiz de Direito Dr.
Cléber Luís Zeferino de Paula
, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, e atualmente, e designado para responder, cumulativamente, pela 1ª Vara Cível da mesma Comarca, no bojo do processo n.º 1027507-85.2023.8.11.0015.

A excipiente alega, em síntese, que o magistrado teria atuado de forma parcial e direcionada nos feitos em que figura como parte o Sr.
Almir Salvadori
, apontando condutas reiteradas de suposto favorecimento, omissão quanto à adoção de providências processuais, prática de atos judiciais destituídos de amparo legal e aparente desconsideração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que tais condutas revelariam
manifesta predisposição em benefício da parte adversa
, comprometendo, assim, a imparcialidade do juízo.

Diante disso, requer o afastamento do referido magistrado da condução do feito originário.

Em resposta, o Excepto não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, porque as irresignações são de cunho jurídico e não subjetivo. Alega, ademais, total isenção de ânimo e imparcialidade para processamento e julgamento da causa.

A d. Procuradoria-geral de Justiça em parecer redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Jacob, manifestou-se pela rejeição do incidente de suspeição (ID n. 306486862).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a existência de elementos concretos que autorizem o afastamento do MM. Juiz de Direito Dr.
Cléber Luis Zeferino de Paula
, em atuação na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, por suposta quebra de imparcialidade no processamento da
Açã
o de Nomeação de Administrador Provisório
(n.º 1027507-85.2023.8.11.0015), ajuizada por Almir Salvadori em desfavor de Delcimara Daleffe Salvadori, Lucas Daleffe Salvadori, Luiza Daleffe Salvadori e ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A.

Com efeito, exceção de suspeição constitui instrumento processual destinado à preservação da imparcialidade objetiva do julgador, pressuposto essencial ao exercício da jurisdição. Todavia, conforme expressamente dispõe o art. 146, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, a mera oposição do incidente não acarreta, de forma automática, a suspensão do processo principal, exigindo-se, para tanto,
fundamentos que revelem a verossimilhança das alegações.

No presente caso, não obstante a narrativa extensa e detalhada articulada pela Excipiente, os elementos constantes dos autos
não se mostram

suficientes para conferir verossimilhança às alegações de parcialidade judicial
, tampouco demonstram, de forma objetiva, a subsunção dos fatos às hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 145 do CPC.

É fato incontroverso que os autos originários foram remetidos à 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que jurisdiciona, por designação,

o magistrado Excepto,

em razão de decisão declinatória de competência,
ratificada pelo E. Tribunal de Justiça no RAI n.º 1011159-03.2024.8.11.0000
, circunstância que afasta qualquer alegação de manipulação ou direcionamento de distribuição processual.

A excipiente sustenta, em síntese, que o magistrado teria reiteradamente favorecido a parte contrária (Almir Salvadori), proferindo decisões supostamente contraditórias, omissas ou juridicamente teratológicas.

Todavia, cumpre destacar que o simples inconformismo com decisões judiciais
não configura causa legítima de suspeição
, devendo ser enfrentado por meio dos recursos cabíveis. O
art. 145 do Código de Processo Civil
delimita de forma taxativa as hipóteses de suspeição do magistrado:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de amizade íntima, inimizade capital, aconselhamento de parte, recebimento de presentes, vínculo de crédito ou débito, tampouco interesse pessoal do magistrado no desfecho da demanda.

As alegações da excipiente revelam-se
genéricas e desprovidas de substrato probatório objetivo
,
não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais. Ademais, os fundamentos apresentados dizem respeito ao mérito das decisões proferidas pelo juízo, passíveis de revisão por via recursal própria, e não por meio da presente exceção.

Esse também foi o entendimento sufragado pelo parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, que, com acuidade, ressaltou não haver prova concreta de quebra de imparcialidade, destacando que:

“As irregularidades atribuídas ao predecessor do excepto não se transmitem automaticamente ao atual magistrado, e as decisões questionadas estavam sujeitas a recursos, alguns dos quais foram efetivamente providos, afastando qualquer suspeita de manipulação da distribuição processual.”

Portanto, inexistindo nos autos prova mínima e objetiva a amparar a alegada suspeição, a rejeição do incidente se impõe como medida de rigor.

Nesse sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERO INCONFORMISMO – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não há falar em suspeição do julgador de primeiro grau quando não restar caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.

Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.

No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento da julgadora com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa”
. (IncSusp n. 1058707-61.2025.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 04.09.25)

Ante o exposto
, em conformidade com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 146, § 4º, do Código de Processo Civil,
REJEITO a exceção de suspeição arguida por Luiza Daleffe Salvadori em face do Juiz de

Direito Dr. Cléber Luis Zeferino de Paula
, determinando o
arquivamento do incidente
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025